Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processo : 0705111-54.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] proferida em execução de título extrajudicial, que deferiu a penhora de 10% do benefício previdenciário do executado, aqui agravante. Consignou o d. juízo de origem que a dívida cobrada se refere a honorários advocatícios. Assim, em razão da natureza alimentar da prestação, não seria aplicável a regra do art. 833, §2o, do CPC. O agravante argumenta que aufere benefício previdenciário referente a auxílio-doença acidentário, de modo que não se justifica a penhora de tal verba para satisfação do débito. Pondera que a verba salarial possui proteção absoluta, mencionando, nesse sentido, disposição do art. 833, IV, do CPC. Assevera que a constrição de qualquer percentual de seus rendimentos acabará comprometendo sua subsistência, bem assim a de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor. Entende que os honorários advocatícios não estão abarcados pela exceção legal do art. 833, § 2o, do CPC, haja vista que a ressalva constante na norma processual se refere ao pagamento de prestação alimentícia. Sustenta que, não sendo este o entendimento, o valor da constrição deve ser minorado, reavaliando-se concretamente o impacto da penhora sobre a única fonte de renda do executado. Destaca que recorreu da sentença proferida nos embargos à execução, o que impende aguardar o trânsito em julgado da ação, vez que o valor a ser pago pode sofrer mutação. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso para obstar a penhora deferida até o julgamento final do presente agravo. Subsidiariamente, requer a suspensão da constrição até o trânsito em julgado da ação de execução. Não sendo entendido assim, postula a redução do percentual da penhora de 10% para 5% da verba previdenciária. No mérito, pugna pelo provimento para reformar a r. decisão hostilizada. Decido. Inicialmente, nada a prover em relação ao pedido de manutenção da gratuidade de justiça, pois já deferido na origem. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar, mormente, a probabilidade de provimento do recurso. De início, impõe ressaltar que o art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Todavia, a regra da impenhorabilidade é excepcionada, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. (Negritado). Muito embora exista o entendimento diverso, compreendendo que a natureza alimentar da verba honorária não legitima que seja tratada como prestação alimentícia, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios se revestem de natureza alimentar e sua cobrança excepciona a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos, salários, proventos e demais verbas arroladas destinadas à remuneração do trabalho. Confira-se o precedente no STJ: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, § 2o, DO CPC/2015. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 4/3/2015, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/2015, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1.714.505/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10.04.2018, DJe 25.05.2018. Negritado) No aresto, o eminente Ministro Relator pontuou que “a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/2015, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento.” (Destaques adicionados). Ainda na Corte Superior, os seguintes arestos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. 1. "Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias." (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 13/13/2015). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.073.544/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 10/10/2018. Negritado) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS SALARIAIS. PENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. VERBA ALIMENTAR. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC de 1973 (atual art. 833, § 2o, do CPC de 2015), quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia. Precedentes 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.107.619/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16.11.2017, DJe 22.11.2017. Negritado) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2o, DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. [...] 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Precedentes: AgRg no REsp 1.397.119/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, DJe 14/02/2014; AgRg no AREsp 32.031/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03/02/2014; AgRg no AREsp 387.601/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/10/2013; REsp 1.365.469/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/06/2013; AgRg no REsp 1.206.800/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/02/2011. 3. Incidência da Súmula 168 do STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 4. Agravo regimental não provido. (EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 26.02.2015, DJe 04.03.2015. Negritado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA SALARIAL. PERCENTUAL DE 30%. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado 3/3/2015, DJe 13/13/2015). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência à hipótese da Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 634.032/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015. Negritado) Inegável que honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, sendo espécie do gênero “prestação alimentícia” (ou crédito alimentar), assim como a “pensão alimentícia”. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, analisando o art. 3o, inc. III, da Lei 8.009/90, na redação dada pela Lei 13.144/2015, também consignou que a exclusão da impenhorabilidade, prevista na lei específica, é a do credor de pensão alimentícia, a qual, sendo espécie do gênero prestação alimentícia (ou crédito alimentar), é mais restrita do que a situação do credor de qualquer outra prestação alimentícia. (REsp 1.361.473/DF, Rel. para o acórdão Ministro Raul Araújo). Em síntese, consoante jurisprudência da Corte Superior e o teor do art. 833, § 2o, do CPC, é possível a constrição de verbas destinadas à remuneração do trabalho para o pagamento dos honorários advocatícios devidos, sejam eles contratuais ou sucumbenciais. A propósito, ainda que o crédito perseguido (honorários advocatícios) ostente a mesma natureza alimentar do salário a ser penhorado e que, portanto, se esteja diante da colisão entre direitos fundamentais, este Tribunal de Justiça já se posicionou na direção de priorizar o crédito do exequente. Vejamos o precedente julgado no TJDFT: [...] 1. Nos termos ao artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 2. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, fixou a tese de não cabimento de penhora de valores encontrados em conta-salário diante da impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar. 3. Caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição de verba salarial, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 4. Não obstante a natureza alimentar da verba constrita, há de se considerar que parte do crédito perseguido também ostenta a mesma natureza, de modo que, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo de interno conhecido e não provido. (AGI 0715838-77.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 02.05.2018, DJe 09.05.2018. Negritado) No caso, também não vislumbro que o valor penhorado (apenas 10% da verba remuneratória) represente risco ao custeio do sustento do agravante e de sua família. Ademais, em consulta ao PJe verifico que os embargos do devedor não foram recebidos no efeito suspensivo (id. 13609483 dos autos n. 0701968-55.2019.8.07.0012) e, por fim, foram julgados procedentes em parte, somente para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 8.055,36 do total de R$ 11.125,76, requeridos em juízo. Logo, a apelação deve conter o efeito meramente devolutivo, porquanto o recurso é direcionado apenas contra a parte julgada improcedente, que é a hipótese estabelecida no art. 520, inc. V do CPC/1973, atual art. 1.012, inc. III, do CPC/2015, tal como já decidira o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no REsp 1.542.148/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 14/06/2018. Assim, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, e sopesando os interesses envolvidos, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 54633780 dos autos originários (processo no 0705128-42.2020.8.07.0016).